Tribunal: TJSP
Processo: 2152791-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Tutela provisória de urgência deferida para determinar ao requerido a apresentação do extrato referente ao financiamento de imóvel firmado pela parte autora, quitado em fevereiro de 2014. Necessidade. Presença dos requisitos do art. 300, do CPC. Imposição de multa, possibilidade. Valor que se mostra razoável e proporciona. Recurso não provido.